Tribunal: STF
Processo: HC 262903
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO COMPROVADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Rildo Teixeira, advogado, em benefício de Fellype Ítalo Rodrigues Raposo e João Victor Benedito da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.9.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.024.437.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes presos em flagrante em 31.3.2025 pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Alegando excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “Habeas corpus – Associação e tráfico de drogas – Alegação de excesso de prazo – Pleito de relaxamento da prisão preventiva – Descabimento – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário ou do titular da ação penal – Audiência designada para data razoavelmente próxima – Insurgência contra decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva – Ausência de ilegalidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos delitos – Apreensão de expressiva quantidade de maconha – Impossibilidade, nesta via, de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a benefícios legais — Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de possuir o paciente circunstâncias pessoais favoráveis – Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.024.437 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.9.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “a manutenção da prisão preventiva sem a adequada e tempestiva movimentação do processo configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, passível de correção por meio de habeas corpus, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Código de Processo Penal impõe a observância da razoabilidade no tempo de prisão cautelar, sendo pacífico no STJ que o excesso de prazo não é aferido apenas de forma aritmética, mas sim diante das peculiaridades do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “no presente caso, os pacientes estão recolhidos hoje há mais de 7 (sete) meses e, sem uma decisão, sentença, o que configura manifesta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Isso reforça pelo fato de que não se sabe quanto tempo demorará a perícia, salientando que os pacientes são primários com endereço fixo e ocupação licita todos na comarca” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. A concessão da liminar para relaxar a prisão dos pacientes; 



    2. No mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus para garantir a liberdade dos pacientes; 



    3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 



    4. A intimação do Procuradoria da República para manifestar- 
-se” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.024.437.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu não estar caracterizado, na espécie vertente, excesso de prazo para a formação da culpa:



    “Verifica-se que o excesso de prazo na formação da culpa foi afastado pela Corte Estadual sob os seguintes fundamentos (fls. 78/79): 



    ‘É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, porquanto, em data ignorada, após se associar a Cristiano Nascimento Costa para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e em 31 de março de 2025, por volta de 15h, na Rua Maria Freitas, 60, Mandaqui, Cidade e Comarca da Capital, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 486,8g de maconha, substância que sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sobrevindo a decisão atacada (fls. 34/37), que manteve a segregação cautelar pelo que, alega o impetrante estar Fellipe sofrendo constrangimento ilegal.



    Mas, na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada ou quanto à duração do processo de origem, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual do paciente e, consequentemente, qualquer constrangimento ilegal a que esteja submetido. 



    Com efeito, observa-se, nos autos de origem que, após a conclusão do inquérito policial, com a expedição do relatório policial em 30/4/2025 (fls. 165/167), os autos foram remetidos ao Ministério Público em 9/5/2025, sendo oferecida denúncia (fls. 185/187) que, em 22/5/2025, foi recebida (fls. 217/218). 



    Apresentada defesa prévia pelo paciente (fls. 189 /193), em 17/6/2025, em decisão que ratificou o recebimento da denúncia, foi designada solenidade de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a realizar-se no dia 29/9/2025, havendo a Autoridade apontada como coatora, em 30/6/2025, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantido a segregação cautelar (fls. 394). 



    Diante do exposto, não se verifica desídia do juízo a quo na condução do andamento do presente processo, acrescentando-se, ainda, que a Lei não especifica um prazo para o encerramento do processo penal, mas sim estipula prazos para certos procedimentos, como parâmetros gerais, os quais, portanto, são impróprios, não acarretando, em regra, consequências ao processo se os atos forem realizados em tempo razoável, em consonância com o princípio constitucional implícito da razoabilidade’. 



    Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No caso, infere-se dos autos e das informações obtidas no andamento processual do Tribunal de origem que os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/3/2025. 



    Em 22/5/2025, a denúncia foi recebida e os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação. 



    A necessidade da prisão preventiva foi reavaliada no dia 30/6/2025. 



    Por fim, verifica-se que o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29/9/2025. 



    Assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram que os pacientes estão custodiados há menos de sete meses e que a ação penal a que respondem tem tido tramitação regular, com realização de audiência de instrução em 29.9.2025.



    Neste habeas corpus, o impetrante não juntou aos autos cópia de documentos da ação penal em que denunciados os pacientes. Não há, portanto, elementos que infirmem a conclusão das instâncias antecedentes no sentido da ausência excesso de prazo para a formação da culpa.



    Considerada a tramitação regular da ação penal, não se há de cogitar revogação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.584-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ação penal complexa. Pluralidade de réus. Tramitação regular do processo. Ausência de desídia judicial. Negativa de provimento do agravo regimental. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteava o afastamento da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em ação penal envolvendo 22 réus denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ; (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. Compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de tribunal superior somente quando houver pronunciamento colegiado, sendo inadequada a impetração contra decisão monocrática de Ministro do STJ (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 



    4. A concessão de habeas corpus de ofício, diante da inadequação da via eleita, configura providência excepcional, cabível apenas quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    5. A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar as circunstâncias objetivas do caso, como complexidade do processo, número de réus, diligências necessárias e conduta das partes, observando-se o prazo global e não individualizado. 



    6. A existência de pluralidade de acusados, diversidade de defensores e multiplicidade de atos processuais justifica maior duração do processo, não configurando constrangimento ilegal quando verificado andamento regular e diligente do juízo. 



    7. No caso em exame, a análise dos autos revela que os atos processuais vêm sendo praticados regularmente, não havendo desídia judicial a justificar a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” (HC n. 258.646-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Não se vislumbra desídia judicial na condução do processo a ensejar excesso de prazo. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, após cinco anos de encarceramento e um ano e meio de interposição de apelação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de excesso de prazo decorre das peculiaridades do caso concreto, a regularidade da tramitação processual e a ausência de desídia judicial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido. (...)” (HC n. 255.833-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2025).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora